Tribunal: TJES
Processo: 5001553-14.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Consórcio
Data de julgamento: 2026-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001553-14.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AGNALDO PINTO DE OLIVEIRA
RECORRIDO: COOPERATIVA MISTA ROMA e outros (2)
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5001553-14.2024.8.08.0048

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
AGNALDO PINTO DE OLIVEIRA.

RECORRIDO(A):
COOPERATIVA MISTA ROMA.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pelo Recorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária ao Recorrente.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONSÓRCIO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLURALIDADE DE CONTRATOS. CONSOLIDAÇÃO DE SALDOS EM COTA DIVERSA DA DISCUTIDA NOS AUTOS. INEXISTÊNCIA DE SALDO A RESTITUIR NESTE FEITO. PERDA DO OBJETO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por AGNALDO PINTO DE OLIVEIRA em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, os quais visavam a declaração de nulidade de cláusulas contratuais de um contrato de consórcio, por vício de consentimento, restituição imediata de valores e danos morais. O juízo de origem fundamentou a decisão na constatação de que os valores pagos na cota objeto desta lide (cota 263) foram integralmente transferidos e consolidados na cota 132, a qual foi objeto de outra demanda (processo nº 5001549-74.2024.8.08.0048) já julgada, resultando na inexistência de saldo remanescente a ser restituído ou discutido nestes autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, sustenta o recorrente, em síntese, que houve falha na prestação do serviço e vício de consentimento, alegando que a transferência dos valores entre as cotas foi realizada de forma unilateral pela administradora, sem sua autorização ou ciência. Aduz que realizou pagamentos autônomos e que a manobra visa impedir a restituição devida, requerendo a reforma da sentença para determinar a devolução imediata dos valores e condenação em danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A recorrida argumenta que a juntada de novos documentos viola o art. 435 do CPC, requerendo a desconsideração deles. No entanto, observando a lista de documentos anexados ao recurso, nota-se que se trata de jurisprudência (acórdãos e decisões) sobre a restituição dos valores e a taxa de administração, o que não se caracteriza como prova documental fática sujeita à preclusão, mas sim reforço argumentativo de direito. Logo, rejeito a preliminar.

4.

Destaco que restou caracterizada a relação consumerista, visto que a recorrente se enquadra como consumidora e a recorrida como fornecedora, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC. Contudo, a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC) não é absoluta, não gera a procedência automática dos pedidos e não desincumbe a parte autora de demonstrar minimamente os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, do CPC), mormente quando ausente a verossimilhança de suas alegações.

5.

Após compulsar detidamente os autos, verifica-se que a controvérsia central consiste em definir se há saldo passível de restituição na cota objeto desta demanda, diante da consolidação de valores em contrato diverso.

6.

Assim, considera-se que a sentença proferida pelo juízo de origem analisou corretamente o acervo probatório. Conforme demonstrado pelos extratos acostados aos autos, houve a transferência do crédito da cota aqui discutida 263 (ID. 16397654 - Pág. 2) para a cota 132 (ID. 16397655 - Pág. 2) em 2023.

7.

Esta cota destinatária dos recursos (cota 132) foi objeto de discussão no processo nº 5001549-74.2024.8.08.0048, julgado parcialmente procedente pelo 4º Juizado Especial Cível da Serra, no qual foi determinada a restituição dos valores após o término do grupo e declaradas nulas a cláusula penal e a taxa de administração integral (ID. 16397650 e 16397651). Desta forma, independentemente da alegação de ausência de anuência prévia para a unificação das cotas, fato é que o numerário reclamado não se encontra mais vinculado ao contrato objeto desta lide, tendo integrado o saldo de outra avença já submetida ao crivo do Judiciário.

8.

Reconhecer o direito à restituição nestes autos implicaria em risco de
bis in idem
ou enriquecimento sem causa, uma vez que o valor pago foi absorvido por outro grupo/cota. O esvaziamento do saldo da cota 263 retira o interesse de agir quanto à restituição e revisão de cláusulas neste específico processo, conforme bem pontuado pelo sentenciante.

9.

Ademais, a fragmentação de demandas envolvendo o mesmo grupo consorcial e partes, embora não impeça o julgamento quando se tratam de contratos distintos, exige cautela para evitar decisões conflitantes ou duplicidade de condenações sobre o mesmo montante financeiro.

10.

Portanto, não havendo saldo remanescente na cota indicada na inicial, correta a improcedência dos pedidos, não restando configurados, na espécie, os danos morais pleiteados, tampouco a obrigação de restituir valores que juridicamente compõem outro contrato.

11.

Nesta senda, denota-se que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

13.

CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95.
Fica, contudo, suspensa a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)